Tribunal: TJSP
Processo: 2232312-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE REALIZADA A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – A citação na fase de conhecimento efetivou-se no endereço fornecido pelo credor na petição inicial e que foi ratificado pelo devedor na procuração que outorgou

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE REALIZADA A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – A citação na fase de conhecimento efetivou-se no endereço fornecido pelo credor na petição inicial e que foi ratificado pelo devedor na procuração que outorgou - Contudo, o devedor não foi localizado para intimação na fase de cumprimento de sentença no mesmo endereço – É dever da parte atualizar seu endereço nos autos e informar eventuais mudanças de endereços, sob pena de reconhecimento de validade da intimação realizada para o endereço constante da inicial - Inteligência do art. 513, §3o e 274, parágrafo único do CPC – Reconhecimento da validade da intimação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232312-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é agravado AGUINALDO RIBAS DE
AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232312-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3261
2
Agravo de Instrumento no 2232312-16.2020.8.26.0000
Agravante: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Agravado: Aguinaldo Ribas de Avila
Comarca: Amparo 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella
Voto no 3261
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO

INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO
NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL, EM
QUE
REALIZADA
A
CITAÇÃO NA FASE DE
CONHECIMENTO A citação na fase de conhecimento
efetivou-se no endereço fornecido pelo credor na petição
inicial e que foi ratificado pelo devedor na procuração que
outorgou - Contudo, o devedor não foi localizado para
intimação na fase de cumprimento de sentença no mesmo
endereço
É dever da parte atualizar seu endereço nos
autos e informar eventuais mudanças de endereços, sob
pena de reconhecimento de validade da intimação realizada
para o endereço constante da inicial - Inteligência do art.
513, §3o e 274, parágrafo único do CPC Reconhecimento
da validade da intimação Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls. 01/05),
interposto em face da r. decisão de fl. 204, proferida nos autos de ação de cobrança,
ora em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
“Fls. 200/201: previsão legal invocada pelo exequente não é cabível
de ser aplicada no caso concreto em razão do requerimento tardio da
execução, iniciada após mais de 2 anos do trânsito em julgado da r.
Sentença, razão pela qual entendo que a intimação do executado deva
ser pessoal, restando INDEFERIDO o pedido. Requeira o exequente o
que de direito para tentativa de localização do executado.”
Aduziu o agravante, em síntese, que fora expedida carta de intimação
para o mesmo endereço em que havia sido efetivada a citação do devedor na fase de
conhecimento. Assevera que a carta de intimação retornou com a assinatura de
terceiro estranho à lide, enquadrando-se, por conseguinte, no dispositivo legal que
rege a matéria, qual seja, o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Pontua que é dever da parte declinar, no primeiro momento em que lhe couber falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232312-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3261
3
nos autos, o endereço residencial. ou profissional onde receberá intimações,
atualizando a informação sempre que houver modificação temporária ou definitiva,
conforme dicção do artigo 77, V, do diploma legal anteriormente mencionado.
O recurso foi admitido e processado com a antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 09/11).
Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (fls.
14).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo agravante em face do
agravado, ora em fase de cumprimento de sentença.
Infere-se dos autos do cumprimento de sentença, mais especificamente
da documentação colacionada às fls. 100/101, que na fase de conhecimento o
executado, ora agravado, foi citado na Rua Rio Tigre, no 256, Jardim Figueira,
Amparo/SP.
Iniciado o cumprimento de sentença, para o aludido endereço foi
remetida a carta de intimação do agravado para cumprimento do julgado (fls. 191), a
qual foi, ainda que por terceira pessoa (Sra. Letícia Rodrigues), recebida sem
quaisquer ressalvas (fls. 192).
Ato contínuo, sobreveio a decisão recorrida, que indeferiu o
requerimento do ora agravante de reconhecimento da validade da intimação, tal como
realizada.
Respeitado o entendimento do d. magistrado da causa, o que se infere
dos autos de origem é que o ora agravado foi devidamente citado na fase de
conhecimento no endereço em que realizada sua intimação na fase de cumprimento de
sentença, o qual, inclusive, consta da procuração que outorgou (fls. 102 dos autos de
origem), sendo de rigor, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 513, §3o,
combinado com o artigo 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao
endereço constante dos autos, “ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo”, ex vi do que dispõe o artigo 274, parágrafo único do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232312-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3261
4
Processo Civil.
A respeito do tema, essa C. Câmara de Direito Privado assim já
decidiu:
“AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR DO DÉBITO

EXECUTADO QUE MUDOU DE ENDEREÇO. - Agravo de
Instrumento Tentativa de intimação do executado para pagamento
do débito por carta, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC Aviso
de recebimento com a informação de que o devedor se mudou

Desnecessidade de pesquisa do novo endereço A atualização de
endereço nos autos é dever da parte e sua desídia acarreta ônus
processual Inteligência dos arts. 513, §3o 2 274, §único do CPC
Intimação considerada válida
Decisão reformada
Recurso
provido”.
(AI
no
2158918-15.2016.8.26.0000

Rel.
DESEMBARGADOR MARINO NETO J. 18/10/2016, destaques
nossos).
De rigor, portanto, a reforma da decisão recorrida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para considerar válida a
intimação do executado, ora agravado, na fase de cumprimento de sentença.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator